Tribunal: STF
Processo: RE 1578383
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 11):



    “Apelação Cível/Remessa necessária - Mandado de Segurança - Aposentadoria Especial - Agente Policial - Pretensão de garantir seu direito à Aposentadoria Especial, com observância da integralidade dos vencimentos e sua paridade em relação aos policiais da ativa - Segurança concedida - Remessa necessária e recurso pela SPPREV - Desprovimento de rigor. Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF - Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado - Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC nº. 41/03 - De rigor o direito do Impetrante, quando da sua aposentação voluntária, a aplicação da aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal n. 51/85 (com a redação dada pela Lei nº 144/2014), com proventos integrais e paridade de vencimentos - Inaplicabilidade do quanto decidido na ADI nº 2198144-61.2015.8.26.0000 pelo Órgão Especial desta Corte - Questão, ademais, que restou superada com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000 sobre o tema versado na presente demanda, pela C. Turma Especial de Direito Público - Necessidade de aplicação da tese fixada. Alegação de necessidade de atendimento do requisito de cinco anos na classe em que se der a aposentadoria - Descabimento - Norma constitucional clara ao consignar a necessidade de cinco anos no cargo e não na classe da carreira - Precedentes. Sentença mantida - Remessa necessária e recurso da SPPREV desprovidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988; ao art. 6º da EC 41/2003; e ao art. 3° da EC 47/2005.



    Aduz que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (Doc. 13, fl. 13).



    Afirma que “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (Doc. 13, fl. 17).



    Defende, ainda, a impossibilidade de pagar proventos com base na última classe ou nível, pois “o servidor deve estar há pelo menos 5 anos no nível ou classe em que for se aposentar para fazer jus aos proventos em tal nível ou classe, nos exatos termos da redação dos dispositivos supracitados” (Doc. 13, fl. 19).



    Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até julgamento final do Tema 1019 da repercussão geral (Doc. 15). 



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto à paridade, ocasião em que o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 19):



    “Apelação Cível - Acórdão desta Câmara que negou provimento à remessa necessária e ao recurso das requeridas, mantida a r. Sentença que reconheceu o direito do impetrante à concessão da aposentadoria especial na forma da Lei Complementar n. 51/85 e da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, com a garantia da integralidade e paridade de vencimentos - Interposição de Recurso Extraordinário pela SPPREV - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para deliberação em juízo de conformidade em relação aos temas 1.019 e 1.307 do C. STF - Aceitação da conclusão mas sem alteração do julgado. 



    1. No caso dos autos o impetrante, perito criminal, atendeu ao disposto no art. 40, §1º, III, da CF/88 e também ao disposto na Lei Complementar nº 51/85 no que toca aos proventos integrais e à paridade de vencimentos - Acórdão recorrido que observou o teor dos Temas ns. 1.019 e 1.307 do C. STF - Desnecessária, assim, readequação. Juízo de retratação aceito mas sem alteração do julgado.”



    Relativamente à observância do lapso temporal de 5 (cinco) anos no cargo ocupado no momento da aposentação, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE com base no Tema 1207 da repercussão geral (Doc. 21); e, no mais, admitiu o apelo extremo (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 3):



    “No que se refere ao direito a proventos com integralidade e paridade, importa salientar que se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil, como já reconhecido por este C. STF no Tema nº 1.019 de repercussão geral: (...) Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que concedeu a segurança para “determinar à autoridade impetrada que adote as providências necessárias, reconhecendo a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985, com redação dada pela Lei Complementar 144/2014, no que se refere à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade” (Doc. 11, fl. 9).



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo aos Temas 1019 e 1307 do STF, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que o acórdão recorrido está em conformidade com os referidos precedentes paradigmas nos seguintes termos (Doc. 19, fl. 4):



    “O cerne da controvérsia posta reside em saber se o servidor público estadual, perito criminal, que, tendo ingressado os quadros dos servidores antes do advento das ECs 20/98 e 41/2003, ostenta direito à integralidade e à paridade de seus vencimentos no ato de aposentação. 



    No caso ora apreciado o impetrante almejou o reconhecimento de seu direito à aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §1º, III, da CF/88.



    Também restou atendido o requisito disposto na Lei Complementar nº 51/85 no que toca aos proventos integrais. 



    Da leitura das disposições mencionadas, e atendidas as regras da legislação aplicável a cada cargo, infere-se que o impetrante, perito criminal, preenchera todos os requisitos legais constantes da Constituição Federal e da legislação estadual para alcançar a aposentadoria voluntária com integralidade, inclusive em razão de ter ingressado nos quadros dos servidores antes do advento das ECs 20/98 e 41/2003.



    Por derradeiro, porém, não menos importante, importa observar o entendimento firmado por ocasião do IRDR nº 0007951.21.2018.8.26.0000 (Tema 21) desta Corte: (...) Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional.



    (...)



    Por fim, conforme se observa às fls. 30/31 também comprovou o impetrante ter completado, antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial (artigo 1º, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar Federal nº 51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014). Não há óbice, portanto, à integralidade e paridade dos vencimentos dos vencimentos do servidor. Em resumo, o Acórdão recorrido não ofende o teor dos temas nº 1.019 e nº 1.307 do C. STF.”



      Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao cumprimento dos requisitos para obter aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como reexaminar as provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



      Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1558236 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2025)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIALLEI COMPLEMENTAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1152768 AgR / SP,Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Basília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente